Tribunal: TJMT
Processo: 1040094-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040094-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de embargos à execução fiscal que determinou a suspensão da exigibilidade da CDA no 2024662771 e a apresentação do processo administrativo respectivo.

2. O agravante alega que a decisão impôs indevidamente a ele o ônus de juntar aos autos prova que caberia à parte embargante, violando o art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe à Fazenda Pública a juntada do processo administrativo que instrui a CDA, mesmo diante da presunção de certeza e liquidez do título e da ausência de demonstração de diligência da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Lei no 6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo suficiente à instrução da execução fiscal.

5. A jurisprudência entende que a apresentação do processo administrativo cabe ao executado, quando imprescindível à defesa, e desde que demonstrada a impossibilidade de obtenção.

6. A inversão do ônus da prova sem justificativa afronta os arts. 3o e 6o da LEF e o art. 373, I, do CPC, além de contrariar o princípio da não autoincriminação.

7. No caso concreto, a parte embargante já havia juntado o processo administrativo, tornando a determinação judicial ineficaz e violadora dos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A Fazenda Pública não é obrigada a juntar o processo administrativo que instrui a CDA, salvo quando demonstrada a impossibilidade de acesso pelo executado. 2. A imposição judicial para apresentação do processo administrativo, sem essa demonstração, configura indevida inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 283 e 373, I; Lei no 6.830/1980 (LEF), arts. 2o, §5o, VI, 3o e 6o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.682.103/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 03.10.2017; STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31.03.2011; TJ-MG, AI 1.7903.0998.2025.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1a Câmara Cível, j. 26.08.2025; TJ-MT, AI 1018940-13.2023.8.11.0000, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos Embargos à Execução no 1065570-33.2025.8.11.0041, que determinou a suspensão da execução fiscal e da exigibilidade da CDA no 2024662771, bem como ordenou que o Estado juntasse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a integralidade do processo administrativo.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 373, I, do CPC, ao inverter indevidamente o ônus da prova.

Aduz que não pode ser compelido a produzir prova que, segundo a parte agravada, demonstraria a ilegalidade do ato administrativo, sob pena de afronta ao princípio da não autoincriminação.

Argumenta, ainda, que a empresa agravada não comprovou ter diligenciado para obter o processo administrativo por meios próprios, e que o princípio da cooperação processual não pode ser invocado para transferir ao Estado o ônus probatório que caberia à parte autora.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja imediatamente suspensa a determinação de juntada do processo administrativo.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 328688877).

A parte agravada embora intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal no 1065570-33.2025.8.11.0041, que determinou a suspensão da execução e da exigibilidade da CDA no 2024662771, bem como impôs ao ente público a obrigação de juntar, em quinze dias, o processo administrativo que deu origem ao crédito tributário executado.

O agravante alega, em síntese, que a decisão viola os arts. 373, I, do CPC e 3o da Lei no 6.830/80 (LEF), ao inverter indevidamente o ônus da prova e desconsiderar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Do Mérito

Razão assiste ao agravante.

Nos termos do art. 6o, §1o, da Lei no 6.830/1980, a Fazenda Pública não está obrigada a instruir a execução fiscal com o processo administrativo, bastando a apresentação da Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme art. 3o da LEF.

Ainda de acordo com o art. 2o, §5o, VI, da LEF, basta que a CDA indique o número do processo administrativo, que permanece disponível para consulta na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF. No caso concreto, a CDA indica expressamente o número do processo, atendendo, portanto, aos requisitos legais.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que a exigência de juntada do processo administrativo pelo exequente, sem demonstração prévia da impossibilidade de obtenção pelo executado, configura indevida inversão do ônus da prova, conforme os precedentes abaixo:

“Tese de julgamento:
1. A Fazenda Pública não está obrigada a juntar aos autos da execução fiscal os processos administrativos que fundamentaram a CDA, cabendo ao executado obtê-los diretamente ou requerer sua requisição mediante demonstração de impossibilidade de acesso. 2. A determinação judicial que impõe ao exequente a apresentação dos processos administrativos sem prévia demonstração da dificuldade ou impossibilidade pelo executado configura indevida inversão do ônus da prova e afronta a presunção de certeza e liquidez da CDA. 3. O processo administrativo que origina a CDA é documento público e pode ser acessado diretamente pelo executado junto à repartição competente, nos termos do art. 41 da Lei de Execução Fiscal
. (...)”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17903099820258130000, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/08/2025, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não há previsão legal que imponha ao credor a obrigação de juntar a cópia do processo administrativo com a certidão de dívida ativa. 2. É ônus da parte executada a juntada do processo administrativo, quando esta providência se mostrar útil para a sua defesa
. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018940-13 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (g.n.)

O Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 2."A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
. "(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). (...)
” (REsp 1682103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017)” (g.n.)

Além disso, nos termos do art. 283 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No caso dos embargos à execução, caberia à parte embargante, que alega nulidades no processo administrativo, instruir corretamente sua peça inicial ou, ao menos, justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Ocorre que, no caso dos autos, a própria parte embargante já havia juntado cópia integral do processo administrativo no momento da distribuição dos embargos à execução (Id. 200527823 – proc. origem), circunstância que passou despercebida pelo juízo de origem.

Tal fato demonstra que não havia qualquer obstáculo real ao acesso do documento, tornando injustificada e ineficaz a ordem judicial que impôs ao Estado a apresentação de peça já acostada aos autos.

A medida, além de redundante, revela inversão indevida do ônus da prova, em violação ao art. 373, I, do CPC, à sistemática da Lei de Execução Fiscal e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, no ponto em que determinou ao Estado de Mato Grosso a juntada do processo administrativo que instrui a CDA no 2024662771.

Mantenho os demais termos da decisão não impugnados.

Comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026